Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700883-02.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDNALDO SANTOS FERREIRA AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para dizer acerca da manifestação do órgão ministerial (ID 18183209), especialmente no tocante à competência para apreciar o presente mandado de segurança. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito